Tribunal: STF
Processo: HC 70198
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
HABEAS-CORPUS - REITERAÇÃO DE PEDIDO. Não se conhece de
pedido  formulado   em  habeas-corpus  quando   reiteração  de  outro
apreciado com base no mesmo quadro fatico.
              HABEAS-CORPUS  - DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO. Presume-se que
a  designação, pelo juiz, de defensor para o acusado tenha recaido em
profissional da advocacia.